Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO Do distrito federal. VIABILIDADE. enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. CANCELAMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1002. ACÓRDÃO RETIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 1002 foram fixadas as seguintes teses pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. O enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi cancelado. Assim, deve ser observado o entendimento prevalente no Excelso Supremo Tribunal Federal.
5. Acórdão retificado. Embargos de declaração desprovidos.